Tribunal: TJMT
Processo: 0022884-68.2010.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022884-68.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS)]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[H. G. T. M. (APELADO), JOAQUINA TEIXEIRA DA COSTA MAGALHAES - CPF: 209.332.401-63 (APELADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (APELANTE), REGINA MACEDO GONCALVES - CPF: 066.104.391-68 (ADVOGADO), EDUARDO BERGAMO - CPF: 295.343.718-58 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAQUINA TEIXEIRA DA COSTA MAGALHAES - CPF: 209.332.401-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GISLAINE BALDUINA BARBOSA MONTEIRO GOMES - CPF: 906.451.032-68 (TERCEIRO INTERESSADO), HELLEN GABRIELA TEIXEIRA MAGALHÃES (APELADO), FLAVIA BEATRIZ CORREA DA COSTA - CPF: 781.606.851-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -

DIREITO À SAÚDE -
MT-SAÚDE – LIBERAÇÃO DE TRATAMENTO NEUROCIRÚRGICO E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PROCEDIMENTO - EXTREMA URGÊNCIA - RECUSA AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DO MATERIAL CIRÚRGICO - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A RECUSA -

INCIDÊNCIA DO CDC - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – NECESSIDADE DE CONTINUAÇÃO DO TRATAMENTO - PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADA - PRECEDENTES TJ/MT - ISENÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 -
Aos contratos de planos de saúde aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor, porquanto envolvem típica relação de consumo.

2 - Tendo em vista a situação de emergência pela qual estava passando a parte autora, com indicação médica para realizar o procedimento em decorrência de risco de morte, mostra-se totalmente descabida a negativa de cobertura do procedimento.

3 - “
Encontra-se pacificado nos Tribunais Superiores e nesta Corte o entendimento de que nas relações de consumo, as cláusulas limitativas de direito serão sempre interpretadas a favor do consumidor, devendo ser consideradas abusivas as cláusulas que visam a restringir procedimentos médicos
”. Precedente: N.U 0009106-31.2010.8.11.0041, MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/10/2019, Publicado no DJE 13/11/2019.

4 - A Emenda Constitucional no 80/2014, equiparou a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, de modo que é incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos membros de tal instituição.

5 -
A autarquia é isenta de custas processuais, nos termos do artigo 3o, inciso I, da Lei no 7.603/2001.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso – MT SAÚDE
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Específica no único 22884- 68.2010.811.0041, ajuizada por
H. G. T. M., representada por sua genitora JOAQUINA TEIXEIRA DA COSTA – assistida pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
.
,
julgou procedente o pedido formulado na inicial para ratificar a decisão que deferiu a liminar, declarando nula a vedação da cobertura dos materiais e cirurgia, com o fim de garantir o tratamento adequado em favor da autora.

O Magistrado
a quo
condenou o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (Id. no 7249349, págs. 01/05).

Irresignado, o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso – MT SAÚDE opôs Embargos de Declaração (Id. no 7249351-7249353), os quais foram rejeitados pela decisão de Id. no 7249355, págs. 01.

Inconformado, insistiu o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso – MT Saúde, interpondo o presente Recurso de Apelação Cível, aduzindo que é descabida a exigência de procedimento e pagamento de material a ser custeado pela operadora de plano de saúde que sequer é previsto no rol dos procedimentos cobertos pelo Plano Assistencial ofertado pelo Recorrente.

Afirma que não se negou a autorizar qualquer material dentre aqueles solicitados pelo médico assistente, apenas não concordou em pagar pela aquisição de material de uso permanente do Hospital São Matheus para cuja utilização havia a previsão contratual de pagamento de 30% (trinta por cento) de taxa de utilização do material.

Alega que a receita do MT SAÚDE tem como fonte expressiva de receita contribuição mensal do Estado, ou seja, o dinheiro público não pode arcar com material cuja responsabilidade era do Hospital São Matheus.

Argumenta que o contrato previa apenas o pagamento de taxa de 30% (trinta por cento) do valor do material de uso permanente, a título de despesas com armazenamento/esterilização/desinfecção.

Entende que o material de uso permanente do Hospital deve ser fornecido pelo Hospital e o Plano de Saúde deve pagar apenas uma taxa pela sua utilização, conforme artigo 21 do Decreto no 5.729/2005, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.

Assevera que não são cabíveis honorários advocatícios e custas, posto que a parte apelada está sendo defendida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, sob pena de confusão patrimonial.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, para o fim de reformar a sentença nos termos das razões acima expostas (Id. no 7249358, págs. 01/04).

Devidamente intimada, a parte apelada não apresentou Contrarrazões (Id. no 7249359, págs. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo parcial provimento do recurso interposto, para que a sentença seja reformada tão somente na parte em que condenou o ora apelante ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública (Id. 7441187 – Págs. 1/5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório,

trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso – MT SAÚDE
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Específica no único 22884- 68.2010.811.0041, ajuizada por
H. G. T. M., representada por sua genitora JOAQUINA TEIXEIRA DA COSTA – assistida pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou procedente o pedido formulado na inicial para ratificar a decisão que deferiu a liminar, declarando nula a vedação da cobertura dos materiais e cirurgia, com o fim de garantir o tratamento adequado em favor da autora.

O Magistrado
a quo
condenou o Requerido, ora Apelante, ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como, honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (Id. no 7249349, págs. 01/05).

O Apelante insurge-se contra a sentença que julgou procedente a ação para ratificar a liminar concedida, no sentido de realizar a cirurgia fornecendo os materiais necessários ao procedimento, condenando o Requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% (dez) por cento do valor atualizado da causa, nos termos do §2° do artigo 85 do Código de Processo Civil.

O cerne do presente Apelo cinge-se em verificar se agiu com acerto o Juízo de primeira instância ao julgar procedente o pedido formulado na Ação de Obrigação de Fazer, determinando que o ora Apelante assuma os encargos e despesas relativas à realização da cirurgia indicada, devendo ser utilizado os materiais nas exatas condições apresentadas pelo médico.

Pois bem
.

É cediço, que a saúde é um direito de todos e dever do Estado (gênero), erigida pela Magna Carta à categoria de direito social, fundamental, inalienável e indisponível, com inúmeras consequências práticas, sobretudo no que tange à sua efetividade.

No art. 6o aparece o direito à saúde como postulado fundamental da ordem social brasileira. A integralidade de assistência deve ser entendida como um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema, por isso, o Plano de Saúde deve garantir ao cidadão o direito de atenção à sua saúde, desde as ações de promoção da saúde, prevenção de doenças até os tratamentos especializados.

Ademais disso, é imprescindível destacar que a Lei 9.656/98 veda, expressamente, a existência de cláusulas excludentes de cobertura às doenças constantes na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas relacionados com a Saúde, da Organização Mundial da Saúde.

Desta Forma, através da MP 1685, foi proibida a exclusão do tratamento de qualquer doença.

A Lei Federal no 9.656/98, e o próprio Decreto Estadual no 5.729/2005, em seu art. 2o destaca que: “
serão cobertos pelo PLANO MATO GROSSO SAÚDE todos os procedimentos especificados no Rol de Procedimentos dos Planos Ambulatoriais e Hospitalar com Cobertura Obstetrícia, observando-se no que couber, a Lei 9.6.6/98, nas seguintes coberturas”
.

Assim, uma vez que o formulário de adesão ao plano prevê a aplicação da Lei 9.656/98, as regras contratuais devem ser respeitadas de modo mais favorável ao consumidor.

O Plano de Saúde do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado – MT Saúde foi instituído pela Lei Complementar Estadual n. 127, de 11 de julho de 2003, e regulamentado pelo Decreto n. 5.729, de 17 de maio de 2005, que assim prescreve em seu art. 21, dentro do Capítulo VI – Da Forma de Utilização dos Serviços:

“Art. 21 - O atendente ou recepcionista do prestador deverá solicitar ao MATO GROSSO SAÚDE, uma autorização para o atendimento de qualquer dos Usuários, reservando ao MATO GROSSO SAÚDE o direito de não fornecer a autorização, quando verificar impedimentos de ordem administrativa ou técnica
. ”

Ao caso incidem as regras consumeristas, nos termos da Súmula n. 469 do Superior Tribunal de Justiça, que preconiza “
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde
”.

Destaca-se, o que diz o artigo 22 do CDC:

“Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único:
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código. ”

Dessa forma, em virtude da ausência de legislação que regule e determine quais os serviços públicos essenciais, na Lei n.o 7.783/89, no art. 10 e incisos, são aventados alguns serviços essenciais, veja-se:

“ Art. 10 – São considerados serviços ou atividades essenciais:

(...) II – assistência médica e hospitalar; ”

Na hipótese, a parte Apelada é usuária do Plano de Saúde - MT Saúde e se encontrava internada no Hospital São Matheus, diagnosticada com Tumor Cerebral Occiptal Direito, com grande volume e grande edema parilesional, causando massa e desvio de estruturas cerebrais, necessitando de tratamento neurocirúrgico de extrema urgência, conforme se verifica do documento de Id. no 7248813, págs. 03/04, sendo necessário para o procedimento materiais solicitados pelo médico da Apelada, quais sejam: Aspirador Sonoca; e, 01 Kit de fixação de Crânio.

A condenação foi pautada na falha da prestação dos serviços disponibilizados pelo Apelante, devido a não disponibilização do solicitado por indicação médica em caráter de urgência. (ID. 7249349 - Pág. 3).

Há atestado médico receitando o procedimento, bem como os equipamentos necessários para o tratamento da enfermidade a paciente, diga-se grave, inclusive pontuando risco de vida (ID. 7248813 – Págs – 1/5).

A hipossuficiência da Apelada está comprovada no ID
7248811 - Pág. 1
.

Restou comprovado que a Requerente, ora Apelada deveria estar acobertada pelo atendimento, mediante utilização do plano de saúde que contratara, posto que o pagamento das mensalidades estava em dia, e o Apelante não provou nenhum impedimento justo de ordem administrativa ou técnica.

Considerando que a parte Autora/Apelada teve de se valer de ação judicial para assegurar o tratamento médico necessário, mesmo acobertada pelo plano de saúde, do qual necessitava tal atendimento – de urgência, mas não o obteve, atrelado ao risco de vida e incidência das regras consumeristas, restou evidenciado o efetivo prejuízo por falta de prestação de serviço pelo Apelante.

Apesar do MT SAÚDE se apegar na disposição contratual para fundar a negativa de cobertura, referida disposição deve ser invalidada ou afastada, porque, sendo realmente necessário o procedimento sob pena de afetação drástica à saúde da paciente, ou mesmo perecimento da vida, a reserva se qualifica como medida abusiva e, portanto, nula de pleno direito, consoante regra do art. 51, IV, da Lei no 8.078/90 (abusividade), aplicável aos planos de saúde.

“Art. 51 – São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)
IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

§ 1o - Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

I – ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

II – restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III – se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.”
(Destaquei).

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em decisões análogas já fixou viés interpretativo norteador, fundamentais à interpretação do presente Apelo:

“
REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – MT SAÚDE – RELAÇÃO DE CONSUMO - CIRURGIA – CUSTEIO DE MATERIAIS - NEGATIVA DE ATENDIMENTO – CLÁUSULAS LIMITATIVAS DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE - CARÁTER ABUSIVO – SENTENÇA RATIFICADA.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.

Apesar do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso – MT Saúde ser uma autarquia dotada de personalidade jurídica de direito público, por se tratar de empresa prestadora de serviço mediante remuneração descontada diretamente na folha de pagamento, se qualifica no conceito de fornecedora, enquanto que seus usuários são considerados consumidores.

Encontra-se pacificado nos Tribunais Superiores e nesta Corte o entendimento de que nas relações de consumo, as cláusulas limitativas de direito serão sempre interpretadas a favor do consumidor, devendo ser consideradas abusivas as cláusulas que visam a restringir procedimentos médicos
.

(N.U 0009106-31.2010.8.11.0041, MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/10/2019, Publicado no DJE 13/11/2019).”
(Destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA - CONTRIBUIÇÃO MENSAL - PLANO DE SAÚDE (INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO) - DIREITO DO CONSUMIDOR – CUSTEIO/AUTORIZAÇÃO REALIZAÇÃO CIRURGIA – UTILIZAÇÃO DE PONTEIRA DE RADIOFREQUÊNCIA – ADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor ao aplicar o princípio da boa-fé, permite o restabelecimento da igualdade entre consumidor e fornecedor.

A saúde é um direito de todos e dever do Estado, erigida pela Cara Magna à categoria de direito social, fundamental, inalienável e indisponível, com inúmeras consequências práticas, sobretudo no que tange à sua efetividade.

A integralidade de assistência deve ser entendida como um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema. Sendo assim, o plano de saúde deve garantir ao cidadão o direito de atenção à sua saúde, desde as ações de promoção da saúde, prevenção de doenças até os tratamentos especializados.

Os contratos de plano de saúde podem estabelecer as doenças sob cobertura, mas não podem limitar o tipo de tratamento a ser alcançado ao paciente. Ademais, é o médico quem deve avaliar o procedimento e o material adequado e necessário à patologia de sua paciente.

Limitações constantes no contrato constituem prática abusiva, fundada no abuso do poder econômico, em detrimento da defesa e do respeito ao consumidor, como dispõe os artigos 39 e 51, do CDC.

(N.U 0013858-75.2012.8.11.0041, ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, Publicado no DJE 15/02/2019).”
(Destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – MT SAÚDE – CIRURGIA – CUSTEIO DE MATERIAIS - NEGATIVA DE ATENDIMENTO – RESPONSABILIDADE - DISPOSIÇÕES DO CDC – RECONVENÇÃO – INCABÍVEL - RECURSO DESPROVIDO
. É pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que a questão da interpretação das cláusulas limitativas de direito, nas relações de consumo, em especial quando versar sobre restrição à procedimentos médicos em Contrato de Plano de Saúde, devem ser feitas em favor do consumidor.
(STJ , Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/05/2014, T4 - QUARTA TURMA).” (N.U 0013572-68.2010.8.11.0041, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2019, Publicado no DJE 30/01/2020)” (Destaquei).

Noutras palavras, inteiramente procedente o pleito autoral, cuja obrigação da operadora em arcar com o tratamento indicado deve receber confirmação.

Assim, comprovada a necessidade da parte Apelada, neste ponto, o desprovimento do recurso é medida que se impõe, tendo em vista que a Apelada é assegurada do Apelante, de modo que qualquer restrição imposta, que venha de encontro à preservação da saúde da assegurada, se afigura abusiva, uma vez que, a ausência dos tratamentos requisitados poderá pôr em risco o objeto contratado.

No que tange ao pedido do Apelante para reformar a sentença quanto a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da DEPE/MT, entendo que assiste razão ao Recorrente.

Esta Corte de Justiça possui entendimento dominante em consonância com o que dispõe a Emenda Constitucional n° 80/ 2014, no sentido do descabimento da condenação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, seja quando atua contra o ente estadual, seja quando atua contra o entendimento municipal.

Decerto que, como já explanado em diversos julgados, esta Câmara não desconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em relação ao cabimento dos honorários advocatícios quando a atuação da Defensoria Pública do Estado não se dá contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ART. 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS. DEFENSÓRIA PÚBLICA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015 prevê que esta Corte considere prequestionada determinada matéria apenas caso alegada e reconhecida a violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

III -
A análise do cabimento da fixação de honorários advocatícios não implica em interpretação de normas constitucionais, porquanto o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual pertença, consoante entendimento sumulado no enunciado n. 421 desta Corte.

IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 1644456/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 15/12/2017).”
(Destaquei)

No entanto, após o advento da EC no 80/2014, foram conferidas à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura, não mais sendo possível a condenação desta instituição em honorários advocatícios, nos moldes da novel redação do art. 134 da Constituição Federal, veja-se:

“Art. 134. (...)

§ 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional n° 80, de 2014).”

Como se vê da redação do citado parágrafo quarto do art. 134, ressalvadas as peculiaridades de cada instituição, foram conferidas as prerrogativas da Magistratura à Defensoria Pública, que, antes da emenda, equiparava-se à advocacia, e, por esta razão, lhe eram devidos os honorários advocatícios. Agora, não mais.

Nessa linha, conclui-se que cabe à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los (REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/4/2010, DJe 19/5/2010).

No mais, nos termos do art. 135 c/c 39, §4o, da Constituição Federal, os membros da Defensoria Pública devem ser remunerados exclusivamente por subsídio, a ser recebido em parcela única, sendo vedado o recebimento de qualquer outra espécie de verba remuneratória, veja-se:

“Art. 135. Os servidores integrantes das carreiras disciplinadas nas Seções II e III deste Capítulo serão remunerados na forma do art. 39, § 4o.

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)

(...)

§ 4o O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI. (Incluído pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)”

Denota-se, portanto, que não é garantido aos Defensores Públicos o recebimento de qualquer parcela extra a título de verba honorária por atuarem em desempenho de múnus público, pois, de fato, são servidores públicos, não havendo qualquer excepcionalidade no caso sub examine a alterar este entendimento.

Ademais, como já dito, este Tribunal já tem fixado entendimento no sentido de ser indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública em razão da equiparação desta instituição com a Magistratura e o Ministério Público, por causa do advento da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014.

Confira-se os julgados:

“(...)
Conforme o entendimento desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra a pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público
. (Apelação / Remessa Necessária 20824/2018, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 23/10/2018)
”. (Destaquei)

Assim, descabida a condenação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Noutro giro, verifica-se que a autarquia é isenta de custas processuais, nos termos do artigo 3o, inciso I, da Lei no 7.603/2001, que fixa o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial, institui o selo de autenticação e dá outras providências, transcreve-se:

“Art. 3o Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;”

Portanto, deve ser retificada a sentença também neste ponto a fim de excluir a condenação da parte Apelada ao pagamento de custas e despesas processuais.

Com esses fundamentos,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso interposto pelo
Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso – Mato Grosso Saúde,
para reformar o ato sentencial, tão somente para excluir a condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022